Tribunal: TJBA
Processo: 8000815-96.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000815-96.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS. EXERCÍCIO HABITUAL EM REGIME DE 40H. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DEFINITIVO SEM NOVO CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF). IRRETROATIVIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 734/2019. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.738/2008 (PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO). REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA EFETIVAMENTE LABORADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I – A ampliação definitiva da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais configura nova investidura em cargo público, sendo juridicamente inviável sem prévia aprovação em concurso, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal.
II – É vedada a aplicação retroativa da Lei Municipal nº 734/2019 a fatos anteriores à sua vigência, devendo a controvérsia ser solucionada à luz da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério.
III – Demonstrado o efetivo exercício de jornada dobrada, faz jus o servidor ao recebimento proporcional ao piso nacional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (art. 884 do Código Civil), com reflexos sobre férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário.
IV – Observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais correspondentes ao piso proporcional da jornada efetivamente cumprida, com correção monetária e juros conforme os Temas 810/STF e 905/STJ.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8000815-96.2019.8.05.0156
) interposto por
MARCOS JOSÉ DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial de Macaúbas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer por ele ajuizada contra
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
, ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .